Tribunal: TJSP
Processo: 2252017-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. INCONFORMISMO.

CONSTATAÇÃO DE QUE A AÇÃO DE USUCAPIÃO FOI DISTRIBUÍDA POSTERIORMENTE A ESTA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, TEM POR OBJETO ÁREA MAIOR, ENVOLVENDO IMÓVEIS LINDEIROS COM OUTRAS TANTAS MATRÍCULAS E CONTA COM VÁRIOS OUTROS RÉUS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. INCONFORMISMO.

CONSTATAÇÃO DE QUE A AÇÃO DE USUCAPIÃO FOI DISTRIBUÍDA POSTERIORMENTE A ESTA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, TEM POR OBJETO ÁREA MAIOR, ENVOLVENDO IMÓVEIS LINDEIROS COM OUTRAS TANTAS MATRÍCULAS E CONTA COM VÁRIOS OUTROS RÉUS COMPONDO O POLO PASSIVO DAQUELA DEMANDA.

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO COM PARTES DETERMINADAS A REQUERER SOLUÇÃO ANTE A CONTROVÉRSIA ESTABELECIDA.

DÁ-SE, POIS, PROVIMENTO AO RECURSO PARA REVOGAR A DECISÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO E PARA QUE SE PROSSIGA COM OS TRÂMITES PROCESSUAIS PRÓPRIOS DA AÇÃO .

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252017-97.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante TEREZINHA DE JESUS VIDAL DE OLIVEIRA, é agravado
VANDERLEI GILES PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252017-97.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca:
Foro de São José dos Campos – 3a Vara Cível
Processo n°:
2252017-97.2020.8.26.0000
Origem no:
1025560-78.2019.8.26.0577
Agravante:
TEREZINHA DE JESUS VIDAL DE OLIVEIRA
Agravado:
VANDERLEI GILES PEREIRA
Juiz Prolator da decisão agravada: Luís Mauricio Sodré de Oliveira
VOTO N.o 19.145
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA
QUE
DETERMINOU
A
SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DA
AÇÃO DE USUCAPIÃO. INCONFORMISMO.
CONSTATAÇÃO DE QUE A AÇÃO DE USUCAPIÃO
FOI DISTRIBUÍDA POSTERIORMENTE A ESTA AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, TEM POR OBJETO
ÁREA MAIOR, ENVOLVENDO IMÓVEIS LINDEIROS
COM OUTRAS TANTAS MATRÍCULAS E CONTA
COM VÁRIOS OUTROS RÉUS COMPONDO O POLO
PASSIVO DAQUELA DEMANDA.
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
COM
PARTES
DETERMINADAS A REQUERER SOLUÇÃO ANTE A
CONTROVÉRSIA ESTABELECIDA.
DÁ-SE, POIS, PROVIMENTO AO RECURSO PARA
REVOGAR A DECISÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO E
PARA QUE SE PROSSIGA COM OS TRÂMITES
PROCESSUAIS PRÓPRIOS DA AÇÃO .
Vistos,
TEREZINHA
DE
JESUS
VIDAL
DE
OLIVEIRA agrava de instrumento da r. decisão interlocutória de fls.
300/301, que, nos autos da ação de reintegração de posse, ajuizada
contra VANDERLEI GILES PEREIRA, suspendeu o processo, assim
fundamentando:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252017-97.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Tendo em vista a ação de usucapião na qual as partes autora e
ré figuram como parte, suspende-se o curso do presente
processo com base no Artigo 313, inciso V, letra a, do
Código de Processo Civil até o julgamento da ação de
usucapião. Int.
Inconformada, argumenta a agravante (fls. 1/6), em
síntese, que inexiste óbice ao trâmite da ação de reintegração de posse, já
que a ação de usucapião foi distribuída três meses após o ajuizamento
daquela, tão somente para procrastinar a obtenção da tutela.
Pontua que “[...] a agravante já ofertou diversas provas da
sua verdadeira propriedade, sendo uma delas a juntada da certidão de matrícula do
imóvel, na qual consta seu nome como proprietária. E mais, não se aplica confissão
em matéria de direito de propriedade, onde o que fala mais alto e serve de prova é o
registro do imóvel, o título de domínio” (fl. 4).
A recorrente pugna, pois, pela concessão do efeito
ativo, bem como pela reforma da r. decisão e consequente
prosseguimento do feito.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 9/10) e
respondido (fls. 39/43).
Foi indeferido o efeito ativo ao recurso (fls. 33/35).
É o relatório do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252017-97.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Trata-se, na origem, de ação de reintegração de
posse, suspensa pela r. decisão agravada com base no art. 313, V, “a”,
CPC, já que o DD. Juízo a quo vinculou o julgamento da causa à
apreciação do mérito relativo à ação de usucapião no
1033243-69.2019.8.26.0577, em trâmite na 2a Vara Cível do Foro de
São José dos Campos, na qual o ora agravado VANDERLEI GILES
PEREIRA figura como autor.
Em primeiro lugar observa-se que esta ação de
reintegração de posse foi protocolada em 24.9.2019 (confiram-se autos
no 1025560-78.2019.8.26.0577), enquanto que a ação de usucapião
extraordinária o foi em 3.12.2019 (fls. 123).
O agravado afirma que o imóvel objeto da matrícula
no 7.180 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de São José dos Campos,
na realidade contém a área de 410.846 m2, conforme levantamento
planialtimétrico efetuado e que é possuidor de outra área “limítrofe e
excedente” de 249.764 m2, que fica nos fundos da área objeto desta
controvérsia.
Assinala que é possuidor há cerca de vinte e quatro
anos do imóvel e que a própria autora confessa nas entrelinhas que teria
abandonado ou deixado de cuidar da área e que somente agora quando
tem interesse na venda do bem é que intentou a presente demanda
reintegratória.
Acrescenta ainda que o acesso para essa área

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252017-97.2020.8.26.0000 -Voto no
5
limítrofe se dá pelo imóvel em discussão nestes autos, o que legitima a
manutenção ou constituição de servidão de passagem em virtude do
encravamento do imóvel (fls. 68 da ação de usucapião no
10332436920198260577 em curso perante a 2a Vara Cível da Comarca
de São José dos Campos).
Verifica-se ainda, que a inicial de usucapião
proposta pelo agravado inclui outros imóveis lindeiros objeto de
matrículas ali especificadas e que compreendem, na afirmativa do
agravado, na área de 650,609 m2 com a presença de vários outros réus
no polo passivo dessa demanda de usucapião, dentre os quais, a própria
agravante na qualidade de sucessora de seu marido.
Consulta feita àqueles autos em 7.1.2021 dá conta
de que o DD juízo determinou a juntada de outro levantamento
planialtimétrico e que a ação encontra-se em seus primórdios.
Por tudo quanto exposto não se vê razão, com o
devido respeito, para sobrestar o andamento desta reintegratória em que
se questiona área menor com litigantes perfeitamente individualizados e
que a prova pode perfeitamente ser desenvolvida para desenlace da
controvérsia estabelecida.
Ante o exposto e mais uma vez, com o devido
respeito ao entendimento contrário, dá-se provimento ao recurso para
revogar a suspensão do feito e determinar o regular prosseguimento da
ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252017-97.2020.8.26.0000 -Voto no
6
É como voto.
Alberto Gosson
Relator